Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-59.2021.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000677-59.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMUEL RIBEIRO - CPF: 032.511.491-99 (APELANTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), DANNUBIA SILVA MUNIZ - CPF: 033.244.771-58 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

INVASÃO DE DOMICÍLIO
–
AGRESSÃO
FÍSICA E PSICOLÓGICA
–

VIOLAÇÃO
A DIREITOS DA PERSONALIDADE

–
RESPONSABILIDADE CIVIL
CARACTERIZADA
–
ART
.
186 E 927 DO CC –
REPARAÇÃO DEVIDA
–

VALOR ARBITRADO COM
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
invasão de domicílio e a agressão física e psicológica
configuram violação a direitos da personalidade, o que autoriza a indenização por dano moral
(
art
.
186 e 927 do C
C)
.

Mantém-se o valor fixado na sentença para
essa reparação
quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00
de reparação
,
e ambas as partes a arcarem com
as
custas processuais e
os
honorários advocatícios
, de forma recíproca,

fixados em
10%
do proveito econômico.

O apelante alega que
na data dos fatos
narrados na inicial
foi
até a
residência da apelada
para
pôr fim no
relacionamento,
mas ela não aceitou o término e o

ameaçou com uma faca.

Acrescenta que
“
avistou um rastelo e utilizou-o como instrumento para que a mesma não mais se aproximasse, temendo por desferir algum golpe”.

Afirma
que não
agiu com o intuito de ferir a autora, mas sim de se defender
contra
eventual lesão decorrente da
quela

conduta, portanto não há dano moral a ser indenizado.

S
ubsidiar
iamente pede a redução da quantia arbitrada
na primeira instância
.

Nas c
ontrarrazões (Id 244660806
)

a apelada sustenta que
os
prints

de
WhatsApp

que anexou aos autos comprovam
os transtornos psicológicos
e as ameaças
e
xcessiva
s que sofreu
.

Ressalta
que
“
o que ocorreu foi somente a materialização da intenção que tinha o Apelante
”.

Diz também
que
“é de extrema importância a imputação de uma pena rigorosa vez que tem seu caráter pedagógico, servindo de molde para outras decisões, como alerta ao agressor bem como a eventuais agressores futuros”
.

Pugna pelo n
ão provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega que
em 18-9-2020
o réu entrou na

casa

dela
e
se deitou
na cama sem
o seu
consentimento
.

Afirma que pediu
para
ele
se retirar
dali
,
pois
caso contrário
chamaria a
polícia
, mas em seguida foi golpeada
com rastelo,
o que lhe causou
ferimentos e fratura óssea.

Ressalta que
registrou
as ameaças e insultos
que sofreu por
WhatsApp
.

Já o apelante
argui que não está configurado o
dano moral
; subsidiariamente

pugna pela
redução d
a quantia arbitrada na primeira instância.

A demanda foi julgada
parcialmente procedente
para conden
á-lo
a pagar R$10.000,00
de reparação
.

O

réu
não nega que tenha agredido fisicamente a autora
;
limita-se a argumentar

que agiu
em
leg
í
tima defesa

em razão de ela tê-lo ameaçado com uma faca
por não aceitar o fim do relacionamento
.

Contudo,

as
fotos
e os

prontuários
médicos
juntados no processo atestam que a

apelada teve
le
sões no braço
e
precisou se submeter a
cirurgia
(Id
s
244660706 e 244660707).

Por outro lado,
não
há prova alguma de que ela intimidou
o apelante
com uma faca.
De qualquer forma, a
inda
que
se considere que isso
realmente
aconteceu
,
a reação
dele

f
oi extremamente desproporcional,
o que
evidencia o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, elementos da
responsabilidade civil
.

P
or conseguinte,
é
devida a
sua
condenação
em
danos morais
,
pois
é clara
a
violação a
direito
s

d
a

personalidade,
consistente na
agressão física e psicológica
à autora

(
arts
. 186 e 187 do C
C
).

Os
R$10.000,00
fixados na sentença não comportam redução, visto que cumprem a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA À ESPOSA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. Comprovada a agressão física perpetrada pelo réu contra a autora, sua ex-esposa, impõe-se a obrigação de reparar os danos suportados por aquela. Quem comete agressão física contra outrem comete ato ilícito passível de reparação por dano moral. O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil de 2002. Recurso provido
”
. (TJMG – AC n.
10000220396881001
, relator

Des.
Amorim Siqueira,
julgamento em
19
-4-
2022, 9a
Câmara Cível
,
publicação em
26
-4-
2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. DANOS MORAIS. Merece mantida a sentença que determina o pagamento de indenização por danos morais do apelante em relação à ex-esposa, comprovadas as agressões sofridas. Manutenção do quantum indenizatório, uma vez que fixado em respeito aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.
(
TJ
RS - AC 70073500399
, relator

Des.
Jorge Luís
Dall'Agnol
,
julgamento em

28
-6-
2017, Sétima Câmara Cível,
publicação em
30
-6-
2017)
.

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre
o

proveito econômico
(art. 85, §11, do CPC)
,
porém com a ressalva prevista no
art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024